Tribunal: STF
Processo: ARE 1570065
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU DEVIDO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CF. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo Município de Jaboatão dos Guararapes - PE em face de sentença que julgou procedente o pedido exordial, para reconhecer a imunidade prevista no artigo 150, §2º da CF/88, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade das dívidas pretéritas e futuras concernentes ao IPTU da COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS em face do Município. 2. O art. 150, VI, "a", da CF dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, imunidade extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Apesar de não haver, no texto legal, referência às empresas públicas e às sociedades de econômica mista, o Juiz do 1º grau reconheceu que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF pode abranger algumas empresas públicas, como é o caso da CBTU, que possui como atividade-fim a prestação de serviço público de transporte de passageiros. 3. O STF já se manifestou no sentido de garantir à CBTU à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF, porquanto presta serviço público essencial e de exploração exclusiva, sem distribuição de lucros entre particulares. Demais disso, é irrelevante a cobrança de tarifas como contraprestação para fins de caracterizar o regime da imunidade tributária. Assim, a CBTU não se confunde com empresas públicas ou sociedades de economia mista que exercem atividade econômica em sentido estrito, as quais não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, nos termos do art. 173, § 2º, da CF. 4. Apelação improvida.” (Agravo de instrumento nº 0811381-82.2024.4.05.8300, Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Des. Cid Marconi, j. 07.11.24).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria debatida, em síntese, trata da incidência da imunidade tributária recíproca aos imóveis da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.



    Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido:



    “AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE.REFERENDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços. 4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo.” (ACO 3667 Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 05-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS: APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE TESE EM RECURSO REPETITIVO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1518794 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19-12-2024)



    Especificamente quanto à extensão da imunidade relativa ao IPTU à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, cita-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU – IMUNIDADE RECÍPROCA (ART. 150, VI, A, CF/88) - DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 1035635 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15-03-2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CBTU – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DE EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO – MATÉRIA SOB RESERVA CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO ESTATAL (CF, ART. 21, XII, “d”) – POSSIBILIDADE DE A UNIÃO FEDERAL OUTORGAR, A UMA EMPRESA GOVERNAMENTAL, O EXERCÍCIO DESSE ENCARGO, SEM QUE ESTE PERCA O ATRIBUTO DE ESTATALIDADE QUE LHE É PRÓPRIO – OPÇÃO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMA – CBTU COMO INSTRUMENTALIDADE ADMINISTRATIVA DA UNIÃO FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL, DE EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO PÚBLICO – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA GOVERNAMENTAL, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “a”) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CBTU, EM FACE DO IPTU, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE, A ELA OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (CONTRARRAZÕES RECURSAIS DEDUZIDAS DE MODO GENÉRICO SEM QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 966050 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16-12-2016)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram ao reconhecimento da imunidade na espécie, demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442915 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1325669 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1273149 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente